Tribunal: TJBA
Processo: 8047483-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047483-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MOISES REIS DA SILVA e outros Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HC ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO EXCEPCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Moisés Reis da Silva contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas nos autos da Ação Penal nº 8002491-40.2025.8.05.0004. O Impetrante alegou nulidade das provas por ingresso domiciliar ilícito; inépcia da denúncia; ausência de justa causa e pedido de trancamento, com pleito liminar para suspender o feito e a audiência designada. Liminar indeferida. Informações prestadas pela origem. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar: (i) se é possível conhecer da alegada nulidade por ingresso domiciliar, diante de reiteração de tese já apreciada em habeas corpus anterior; (ii) se a denúncia é inepta por ausência de descrição individualizada da conduta; e (iii) se há falta de justa causa a autorizar o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Reiteração de pedido. A matéria relativa ao ingresso domiciliar já foi apreciada em habeas corpus anterior, reconhecendo-se a legalidade da diligência à luz da jurisprudência do STF e do STJ. Incide o não conhecimento do ponto repetido. 4. Inépcia da denúncia. A peça acusatória descreve, de modo suficiente, os fatos, suas circunstâncias, a individualização das condutas, a classificação jurídica e traz rol de testemunhas, atendendo ao art. 41 do CPP. Inépcia afastada. 5. Trancamento da ação penal. Medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de plano, atipicidade, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva de punibilidade. No caso, há suporte probatório mínimo, sendo a instrução o momento adequado para o exame aprofundado. 6. Ingresso domiciliar. Tese firmada pelo STF admite a existência de fundadas razões quando há fuga do investigado para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, hipótese aplicável ao caso, afastando nulidade probatória na via estreita do habeas corpus. 7. Parecer ministerial em consonância com a denegação da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. É inadmissível a reiteração de pedido em habeas corpus quanto a tema já apreciado anteriormente, não se conhecendo do ponto. 2. A peça acusatória que atende ao art. 41 do CPP não é inepta. 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é providência excepcional, reservada a hipóteses de atipicidade, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade evidenciadas de plano. 4. A fuga do investigado para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial configura fundadas razões para o ingresso domiciliar, afastando alegação de nulidade probatória na via estreita do writ.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 3º, 41, 395, 397, 311, 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 50, §§ 3º a 5º; CPC, art. 926. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17.02.2025; STF, RE nº 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 14.10.2024; STF, HC nº 231.488/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.11.2023, DJe 12–13.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 101.488/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 872.060/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 01.07.2025; STJ, RE no AgRg no HC nº 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, HC nº 512.041/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8047483-98.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, impetrado por Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA 76.336), em favor de Moisés Reis da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator.